Tribunal: STF
Processo: AC 1891
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
EMENTA: MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO AO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO 523.718. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CLSS E DA CONTRIBUIÇÃO 
   PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF SOBRE RECEITAS 
   DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2º, INC. I, DA 
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. 
1. O 
   Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a incidência da 
   Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL sobre as receitas e o 
   lucro decorrentes de exportação contraria o art. 149, § 2º, inc. I, 
   da Constituição da República.
2. Em razão da natureza de 
   contribuição social, o mesmo entendimento deve ser estendido à 
   Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF.
3. 
   Medida liminar referendada.